Tribunal: TJES
Processo: 0002648-04.2013.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002648-04.2013.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GELY DE AZEVEDO BRITO e outros
APELADO: SUELY BARROS NOGUEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002648-04.2013.8.08.0032

Embargantes: Gely de Azevedo Brito e Antonio Ailton Colombini Menon

Embargados: Suely Barros Nogueira e Tasso de Paula Nogueira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Gely de Azevedo Brito e Antonio Ailton Colombini Menon contra o acórdão (ID nº 2721050) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.

Em suas razões (ID nº 2876497) os embargantes aduzem, em síntese, que o acórdão restou omisso em razão da não apreciação da tese relativa à ausência de comprovação da notificação extrajudicial, o que levaria a extinção do processo, na forma do artigo 485 IV, CPC.

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos (ID nº 3175950), pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/10/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

O acórdão foi claro ao expor os motivos pelos quais não fora acolhida a tese afeta à boa-fé da posse exercida pelos embargantes, o que foi feito com fundamento no princípio da continuidade do caráter da posse previsto no art. 1.203 do CC, em razão da precariedade com que foi transmitida pelos pais da apelante, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
De plano, destaco que os apelados comprovaram
o domínio do imóvel reivindicado
pelos documentos de fls
. 13/21,
mediante
apresenta
ção de

certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis
com
identifica
ção do
imóvel objeto d
este demanda,
“Fazenda Vale do Paraíso”.

Apesar de os apelantes sustentarem que exerciam a posse de boa-fé,
ao argumento de que
o apelado teria permitido que os
recorrentes
e seu conjunto familiar residissem na área, a natureza da posse por eles exercida foi objeto de apreciação nos autos da ação de usucapião nº 032040001649 ajuizada pelos genitores da recorrente, julgada improcedente,
sob o fundamento
de que a relação jurídica era de detenção em nome de terceiros.
A ação rescisória posteriormente ajuizada pelos genitores da apelante também fora rejeitada
,
em março de 2012.

Em razão do princípio da continuidade de caráter da posse, previsto no art. 1.203 do CC, salvo prova em contrário, a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida, de forma que a precariedade com que foi adquirida pelos genitores da recorrente, transmitiu-se a ela, na qualidade de sucessora.

Nesse senti
do:

EMENTA: APELAÇÃO - USUCAPIÃO - CARÁTER DA POSSE NA TRANSMISSÃO - EXERCÍCIO PRECÁRIO DA ANTECESSORA DA POSSE RECONHECIDO NA REIVINDICATÓRIA. A usucapião é forma de obter domínio por meio de posse. No entanto, quem possui um bem precariamente e o transmite, transfere também as precariedades da posse. É irrelevante a boa-fé do adquirente ou o desconhecimento das precariedades. Basicamente, consagra-se o princípio da continuidade da posse, que mantém, na transmissão, as mesmas qualidades de que se revestia antes. É isso que se retira do art. 1.203 do CC/02. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. Conforme norma insculpida no § 11, do art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.12.010579-2/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Assim, como bem concluiu o magistrado de 1º grau, “
havendo o reconhecimento judicial da precariedade da posse transmitida pelos pais da Requerida, para ela (e seu marido), caracterizado estará o esbulho, não gerando qualquer indenização por eventuais acessões e benfeitorias realizadas”.

Nesse contexto, despicienda a análise da notificação extrajudicial de fl. 26.

Relevante destacar que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Assim, resta claro que os embargantes pretendem discutir o acerto da decisão, mediante alteração do conteúdo do acórdão embargado, não sendo essa a finalidade dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão foi claro ao expor os motivos pelos quais não fora acolhida a tese afeta à boa-fé da posse exercida pelos embargantes, o que foi feito com fundamento no princípio da continuidade do caráter da posse previsto no art. 1.203 do CC, em razão da precariedade com que foi transmitida pelos pais da apelante. Nesse contexto, despicienda a análise da notificação extrajudicial de fl. 26.

2. Relevante destacar que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

3. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.